Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS AO PEDIDO. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS VENCIDOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO.
1. As contrarrazões não são o meio processual próprio para deduzir pedido recursal autônomo quanto a capítulo da sentença.
2. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
3. Em ação de despejo cumulada com cobrança dos aluguéis inadimplidos, devem ser incluídas na condenação as parcelas que se vencerem e não forem pagas no curso do processo, até a efetiva devolução do imóvel.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.